Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709393-62.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ROQUE NAVES DE CARVALHO, YOLITA NAIARA FREIRE DA SILVA, L. F. R. N. AGRAVADO: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO ROQUE NAVES DE CARVALHO, YOLITA NAIARA FREIRE DA SILVA e LAURA FREIRE ROQUE NAVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A: “Retifique-se a classe para procedimento comum cível. Retifique-se o assunto para Tratamento médico-hospitalar (12489), que é específico para a saúde suplementar. Defiro a prioridade na tramitação processual por ser a autora L.F.R.N. portadora de cardiopatia grave (doença grave). O benefício já está cadastrado no sistema. Ciente da manifestação do MP pelo deferimento da tutela de urgência e do despacho da MMa. Juíza plantonista, que entendeu que o caso deve ser analisado pelo juiz natural, não obstante a cirurgia esteja marcada para a data de hoje. Analiso o pedido de tutela de urgência. Não obstante a piora repentina do quadro de saúde da criança possa levar a cirurgia a ser considerada, em uma análise mais aprofundada e após a produção de provas complementares, como um procedimento de emergência, o caso dos autos não envolve negativa de cobertura em razão de pendência de prazo de carência do plano de saúde. Assim, o caráter possivelmente emergencial da cirurgia emerge, neste caso, como um fator que configuraria o receio de dano para efeito da tutela de urgência pleiteada, mas em nada contribui para concluir pela presença da probabilidade do direito alegado. Com efeito, apesar de o parecer do representante do MP ter tecido considerações sobre a obrigatoriedade de cobertura plena, pelos planos de saúde, de procedimentos de urgência e emergência, a autorização judicial para que tais procedimentos sejam realizados, independentemente do cumprimento de prazos de carência dá-se na rede credenciada, e não em local de livre escolha do beneficiário do plano. Desse modo, o caso dos autos envolve problema de rede credenciada e reembolso, e não de prazo de carência. Embora a petição inicial refira que a cirurgia atual é uma continuidade das duas outras cirurgias cardíacas a que a autora foi submetida quando nasceu, realizadas no mesmo hospital e com a mesma equipe médica, que seria a única apta a dar segurança ao procedimento (que é bem delicado), extrai-se da narrativa que a família provavelmente custeou esses procedimentos previamente e escolheu desde o início o local para tratar a criança, pois posteriormente foi reembolsada pelo plano de saúde, conforme o outro processo judicial ajuizado. Nesta análise preliminar do caso, não vejo fundamentos para determinar que a cobertura, fora da rede credenciada, seja integral e prévia, dissociada do mecanismo de reembolso previsto no contrato. O fato de a doença ter cobertura a princípio não obriga a operadora a ter que custeá-la previamente fora da rede credenciada. Mesmo que se aplique ao caso o Código de Defesa do Consumidor, apenas após a instrução probatória será possível avaliar se o reembolso, que é a regra neste caso, poderá ser integral, dadas as peculiaridades da situação da criança. Perquirir se o procedimento fora da rede credenciada era a única opção viável para tratar adequadamente a saúde da autora e se isso é justificativa para que o plano cubra o procedimento de forma integral é questão que depende de produção probatória, pois em regra o atendimento fora da rede credenciada somente obriga à cobertura integral se não houver profissional na área de abrangência do plano apto a realizar o procedimento indicado. Posta assim a questão, coaduno do mesmo entendimento da MMa. Juíza plantonista, no sentido de que: “(...) a cobertura integral em hospital aparentemente não credenciado pelo plano de saúde, tal como solicitado pela autora, depende de dilação probatória inviável de ser feita em plantão. Caso existam hospitais credenciados pela ré aptos a realizarem o procedimento, somente nesses locais a cobertura é obrigatória pelo plano de saúde. A escolha do melhor profissional, mas não credenciado, será uma liberalidade da família, cujo reembolso dependerá das regras do plano de saúde que aderiu.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência. Antes de determinar a citação dos réus, intimem-se os autores para: a) justificar a presença dos pais da criança no polo ativo, pois ela também é beneficiária do plano na qualidade de dependente, e pode, a princípio, pleitear em nome próprio a defesa de seus direitos; b) justificar a inclusão do hospital no polo passivo, pois embora a causa de pedir próxima (fatos) refira a negativa do hospital em realizar a cirurgia sem o pagamento prévio dos honorários médicos e custos cirúrgicos, a causa de pedir remota (fundamentos jurídicos) não se dirige ao hospital, mas tão somente à operadora do plano de saúde, pois o que se sustenta na inicial na parte dos fundamentos jurídicos é obrigatoriedade da operadora de realizar a cobertura; c) avaliar se é o caso de realizar pedido subsidiário de reembolso integral para garantir utilidade ao processo em caso de improcedência do pedido de custeio prévio, a critério e risco da parte autora quanto a possível sucumbência; d) comprovar o recolhimento das custas ou, se apenas a criança permanecer no polo ativo, avaliar esse ponto. Prazo de 15 dias. Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público.” Consta das razões recursais (i) que “Laura, filha de Renato e Yolita, é uma criança com apenas 3 anos e 16 dias de idade, que possui CARDIOPATIA CONGÊNITA GRAVE do tipo síndrome hipoplástica do ventrículo esquerdo, diagnosticada um pouco antes de seu nascimento, conforme exames e laudos anexos”; (ii) que a “Cardiopatia Congênita Grave, no caso da Agravante, por ser muito grave, pode colocar a sua vida em risco imediato, podendo, além de problemas durante a sua vida, levá-la à morte súbita”; (iii) que os Agravantes são beneficiários “do plano de saúde Amil 140 Nacional, ora Agravada, com cobertura integral de serviços médicos hospitalares, pagando o valor mensal médio de R$ 1.991,09”; (iv) que “os cardiologistas Dra Samantha Silva (CRM-113.540) e Dr. Rodrigo Freire (CRM-106.270), e também, o Dr. Jorge Yussef (CRM-6185), buscados pelos Agravantes em momentos diferentes, os quais, frise-se, são especialistas com renome em São Paulo/SP e Brasília/DF, analisaram os exames que constataram a doença do feto e ambos realizaram relatórios (Docs. 08 e 09) dispondo sobre o alto risco e a necessidade de cuidado especializado logo após o nascimento da Laura; necessitando de cirurgia, momentos após o nascimento; realização de uma segunda cirurgia por volta dos quatro meses e realização de uma terceira cirurgia em torno dos 3 (três) anos de idade”; (v) que “Laura deveria realizar a terceira cirurgia ao completar 03 (três) anos de forma eletiva. Ocorre que a criança apresentou grave deterioração clínica (hipóxia severa, bradicardia associada e exaustão ao mínimo esforço), razão pela qual teve sua internação decretada por motivos emergenciais para realização da cirurgia em caráter de urgência”; (vi) que, “Após internação no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, com a mesma equipe médica, a terceira cirurgia (Fontan), foi programada para 17/03/2025 (segunda-feira)”; (vii) que “a equipe médica do Hospital Beneficiência Portuguesa informou que não tem cobertura da AMIL, recusando-se a fazer o pedido ao Plano de Saúde, sob o fundamento que a equipe não é credenciada do Plano e exigindo o pagamento dos valores de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) para a realização da cirurgia”; (viii) que os pais “não possuem recursos financeiros para arcar com a cirurgia particular, mas possuem plano de saúde Amil 140, o qual já custeou a realização das duas primeiras cirurgias, conforme comprovado aos autos e através da ação judicial no 0713534-92.2023.8.07.0001”; (ix) que, como “já exposto nos autos, a cirurgia que se pleiteia cobertura faz parte de um tratamento já iniciado e reembolsado pelo próprio plano de saúde, através da ação judicial no 0713534-92.2023.8.07.0001, sendo esta continuidade fundamental para que a Agravante sobreviva”; (x) que, “por ser continuidade do tratamento, a cirurgia de Fontan deve ser realizada no mesmo hospital e pela mesma equipe médica que acompanhou Laura, conforme relatórios médicos anexos (Doc. 13)”; (xi) que “a Agravante Laura está com saturação de 74%, não podendo aguardar o fim da demanda para realizar cirurgia cardíaca”; (xii) que, “antes mesmo de ser realizar qualquer pedido ao plano de saúde, teve que ser internada com urgência no dia 10 de março de 2025, com quadro de hipóxia grave, podendo sofrer sequelas irreversíveis e, em última hipótese, falecer, caso não seja submetida à cirurgia com a devida urgência”; (xiii) que “não cabe à operadora de plano de saúde questionar indicação médica, cabendo somente ao especialista estabelecer os meios adequados ao tratamento da doença”; (xiv) que “A manutenção deste estado atual é perigosa e insustentável, impondo risco de deterioração progressiva e potencial risco de vida sem intervenção adequada”; (xv) que “Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que, como custus legis, que encampou os argumentos da exordial e requereu a aplicação da proteção à criança”; e (xvi) que “não há no presente pedido, risco ao resultado útil do processo, pois caso a presente tutela seja deferida esta é totalmente reversível, uma vez que os pagamentos poderão ser executados em face dos Agravantes, não tendo as Agravadas quaisquer prejuízos”. Os Agravantes requereram a antecipação da tutela recursal para “determinar que o hospital realize o procedimento cirúrgico, conforme orçamento enviado anexo, com a equipe médica indicada, bem como o plano de saúde realize a cobertura da cirurgia de Fontan em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 69788509). A decisão de ID 69817226 deferiu em termos a tutela provisória de urgência “para determinar que, no prazo máximo de 48 horas, a segunda Agravada (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A) antecipe o reembolso das despesas médico-hospitalares da cirurgia prescrita, segundo a tabela própria, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00. A antecipação deverá ser aferida à vista do orçamento de p. 46/47 ID 69788466 e, conforme salientado, segundo a tabela de reembolso da segunda Agravada”. Na petição de ID 70465875 os Agravantes afirmam que liminar foi descumprida e pleiteiam “a intimação com urgência da Agravada para que se comprove o cumprimento dentro do prazo ou, sendo o caso, aplique multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, bem como determine que o faça, sob pena de majoração de multa e bloqueio dos valores via SISBAJUD, conforme orçamento de página 46/46, ID 69788466”. Intimada para se manifestar, a Agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A quedou-se inerte. Os Agravantes peticionaram (ID 70916601) requerendo a aplicação da multa fixada na decisão que concedeu parcialmente a antecipação de tutela e o bloqueio de valores do reembolso e da multa acumulada via SISBAJUD. Intimada para apresentar a planilha de cálculo dos valores a serem reembolsados, de acordo com a tabela de reembolso da Agravada, os Agravantes informaram que não conseguiram acesso a qualquer planilha de reembolso para o plano AMIL 150 Nacional. Reiteraram o pedido de bloqueio do valor de R$ 160.000,00 relativo aos custos com a cirurgia e de R$ 295.000,00 referente ao montante da multa acumulada. É o relatório. Decido. A Agravada não comprovou o cumprimento da decisão liminar nem a adoção de medidas para tal fim. Embora tenha alegado perante o juízo de primeiro grau que se deparou com "dificuldades significativas para a obtenção dos dados necessários para o cumprimento da ordem de reembolso das despesas médico-hospitalares”, não indicou quais seriam as informações faltantes nem apresentou a tabela de reembolso. Os Agravantes afirmaram na origem que a cirurgia foi realizada mesmo sem o prévio pagamento em razão do iminente risco de morte, mas que vêm sendo alvo de cobranças em virtude do inadimplemento da Agravada. Decorridos mais de dois meses desde a intimação da Recorrida para proceder ao reembolso antecipado, sem qualquer justificativa plausível para o descumprimento da ordem judicial, tampouco sem apresentar a tabela de reembolso necessária para a apuração do montante devido, mostra-se cabível o bloqueio da integralidade do valor constante do orçamento de ID 69788467, como medida adequada ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 139, inciso IV, 297, 519 e 536 do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, defiro em termos o pedido dos Agravantes para determinar o bloqueio via SISBAJUD, pelo juízo de origem, do valor de R$ 160.000,00 da Agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A para o pagamento dos profissionais elencados no orçamento de ID 69788467. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de primeiro grau. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator